Tribunal: TJPA
Processo: 0010069-23.2002.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010069-23.2002.8.14.0401

APELANTE: LUIZ MIGUEL CASTRO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. POLICIAL CIVIL. VIOLÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE CONFISSÃO. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Luiz Miguel Castro de Carvalho contra sentença que o condenou pela prática do crime de tortura (Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, "a", e § 4º, I), com pena fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O réu, policial civil, foi reconhecido pela vítima como um dos autores das agressões físicas praticadas em delegacia, com o objetivo de extrair confissão. A defesa alegou inépcia da denúncia, prescrição da pretensão punitiva, ausência de provas suficientes para condenação, e, subsidiariamente, nulidades na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de justa causa e individualização da conduta; (ii) determinar se a pretensão punitiva está prescrita; (iii) avaliar se há provas suficientes para a manutenção da condenação; e (iv) examinar se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, em especial quanto ao bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolação da sentença penal condenatória impede a arguição de inépcia da denúncia, conforme jurisprudência do STJ. A denúncia e o aditamento atenderam ao art. 41 do CPP e individualizaram adequadamente a conduta do apelante, não havendo demonstração de prejuízo à defesa.

4.

A prescrição da pretensão punitiva não se operou, pois entre os marcos interruptivos (aditamento da denúncia e sentença) não transcorreu o prazo legal de 12 anos, aplicável à pena cominada ao crime de tortura, nos termos do art. 109 do CP (redação vigente à época dos fatos).

5.

O conjunto probatório, especialmente o exame de corpo de delito e o depoimento da vítima colhido sob contraditório, é harmônico e suficiente para a condenação, sendo corroborado por testemunha presencial e por elementos objetivos de lesões físicas. O reconhecimento do apelante como autor das agressões é direto e consistente.

6.

A valoração negativa da culpabilidade com base na condição de agente público caracteriza bis in idem, pois o mesmo elemento foi utilizado como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, o que impõe sua exclusão da pena-base.

7.

A valoração negativa das consequências do crime permanece válida, pois demonstrado sofrimento físico prolongado e abalo psicológico relevante, evidenciado por laudo pericial e necessidade de tratamento medicamentoso.

8.

A redução da pena-base de 4 para 3 anos de reclusão é devida, restando mantido o aumento de 1/3 pela causa legal prevista no art. 1º, § 4º, I, da Lei nº 9.455/97, resultando em pena definitiva de 4 anos de reclusão.

9.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, conforme art. 33, § 2º, "b", do CP, diante da pena inferior a 4 anos e da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença penal condenatória preclui a alegação de inépcia da denúncia, salvo demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

2.

O prazo prescricional aplicável deve considerar os marcos interruptivos processuais e a pena máxima cominada à infração penal, nos termos do art. 109 do Código Penal.

3.

O depoimento da vítima em crime de tortura possui especial valor probatório, quando prestado sob contraditório e corroborado por elementos objetivos.

4.

A valoração negativa da culpabilidade em razão da condição de agente público, já considerada como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, configura bis in idem.

5.

As consequências do crime de tortura podem ser negativamente valoradas quando demonstrado sofrimento físico e psicológico superiores ao inerente ao tipo penal.

6.

É cabível a fixação do regime semiaberto para pena inferior a 4 anos, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIII; CP, arts. 41, 44, 59, 68, 109, III, e 33, § 2º, "b"; CPP, arts. 41 e 386, VII; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, "a", e § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 815.598/SP,

Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j.13/11/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, alterando a sentença condenatória para
fixar a pena definitiva
em
04 (quatro) anos de reclusão
, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Luiz Miguel Castro de Carvalho, devidamente qualificado, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, e § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97 (Lei de Tortura), fixando a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a acusação que, em 27 de abril de 1999, o ora apelante e os demais denunciados, policiais da Delegacia de Repressão à Entorpecentes (DRE), constrangeram a vítima, Antônio Trindade Machado Souza, empregando violência com o intuito de obter confissão, após a vítima ter sido detida portando dólares falsificados. A violência teria ocorrido em uma sala da DRE, com chutes, tapas, e socos, buscando que a vítima confessasse ser traficante de drogas e falsificador de dinheiro. A materialidade do delito foi delineada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que constatou lesões na vítima (edema no lábio superior e esquimose na região mamária esquerda), dois dias após a tortura.

O apelante Luiz Miguel Castro de Carvalho foi incluído no polo passivo por meio de aditamento à denúncia, recebido em 02/07/2014, após a vítima tê-lo reconhecido durante a instrução como tendo participado da tortura, inclusive chutando a cadeira em que a vítima estava algemada, derrubando-o. A punibilidade dos réus originais, Ednilson de Oliveira Chaves e José Augusto Fonseca de Magalhães, foi extinta pela prescrição.

Em suas Razões de Apelação, a Defesa Técnica suscitou:

Preliminarmente, a inépcia da denúncia, por ausência de justa causa e individualização da conduta.

Alternativamente, a prescrição da pretensão punitiva estatal, alegando que o lapso temporal de 15 anos entre os fatos (1999) e o aditamento (2014) já configuraria a extinção da punibilidade.

No mérito, a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, argumentando que a prova é frágil, baseada em depoimento tardio da vítima, e que testemunhas de defesa refutaram sua participação nas agressões.

Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base fixada acima do mínimo legal (em 04 anos de reclusão), por considerar indevida a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade (alegando
bis in idem
pela condição de agente público) e das consequências do crime (fundamentação subjetiva).

O Ministério Público apresentou Contrarrazões, pugnando pelo total IMPROVIMENTO do recurso, argumentando que a preliminar de inépcia está preclusa, a prescrição não ocorreu entre os marcos interruptivos, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para a condenação, e a dosimetria foi proporcional e adequadamente fundamentada, notadamente a culpabilidade (maior grau de reprovabilidade por ser agente público) e as consequências (abalo emocional sofrido pela vítima).

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO TOTAL da Apelação, alinhando-se aos argumentos ministeriais pela rejeição das preliminares e manutenção do mérito e da dosimetria, reconhecendo que o decreto condenatório se apoia em provas seguras, como o Exame de Corpo de Delito, as declarações da vítima e a prova testemunhal acusatória.

É o relató
rio.
À revisão, com intenção de julgamento em pauta presencial.

VOTO

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Da Inépcia da Denúncia/Ausência de Justa Causa

O apelante arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de justa causa, alegando que a peça acusatória foi genérica e carente de individualização da conduta.

Entretanto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 815.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJEN de 29/11/2024)), a prolação da sentença penal condenatória preclui a análise da inépcia da denúncia. Ademais, a Procuradoria de Justiça destacou que a denúncia obedeceu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, estando devidamente individualizada a conduta, e a Defesa não demonstrou o efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
) decorrente da suposta falha.

O aditamento da denúncia que incluiu o apelante se deu em razão do reconhecimento feito pela vítima durante a instrução, que o identificou como um dos participantes dos atos de tortura.

Rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

1.2. Da Prescrição da Pretensão Punitiva

A defesa suscitou a prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que os fatos ocorreram em 1999 e o aditamento se deu em 2014, ultrapassando o lapso legal de 16 anos aplicável à pena máxima em abstrato do delito.

Contudo, para crimes cuja pena máxima cominada em abstrato não excede 8 anos de reclusão (como é o caso da tortura), o prazo prescricional aplicável à pretensão punitiva é de 12 (doze) anos, se a pena máxima não excede a doze anos (conforme a antiga redação do art. 109, II, do CP, ou art. 109, III, do CP, aplicável ao caso, visto que o fato é anterior à Lei 12.234/2010 e a pena abstrata mínima da tortura é 2 anos e máxima 8 anos). A Defesa incorreu em erro ao aplicar a regra de 16 anos.

Considerando o marco interruptivo do recebimento do aditamento da denúncia, em 17/05/2019, e a data da prolação da sentença condenatória, em 03/09/2024, não decorreu o lapso temporal de 12 (doze) anos previsto em lei, conforme corretamente analisado pela Procuradoria de Justiça.

Rejeito a preliminar de prescrição da pretensão punitiva.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Absolvição por Insuficiência de Provas

O apelante busca a absolvição, alegando que o conjunto probatório é insuficiente, baseando-se em depoimento tardio da vítima e na negativa de autoria corroborada por testemunhas de defesa, que afirmaram que Luiz Miguel não participou da diligência inicial e chegou à delegacia após a detenção.

Analisando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
fundamentou a condenação na prova colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O depoimento da vítima, Antônio Trindade Machado Souza, confirmou que foi torturado por mais de 4 pessoas da equipe do Delegado Eder Mauro, no dia 27/04/1999, entre 9h da manhã e 22h, com o intuito de forçá-lo a confessar o delito e indicar o paradeiro dos dólares falsificados. A vítima explicitamente narrou que o apelante Luiz Miguel estava entre as pessoas que praticaram a tortura e que ele "meteu o pé na cadeira em que estava vindo a cair de lado".

O depoimento da vítima é corroborado por:

A testemunha Claudio Carvalho da Costa, que foi detido junto com a vítima, confirmou que Antônio retornou de outro compartimento com os lábios todos machucados. Claudio, inclusive, acreditou que o acusado Luiz foi um dos policiais que participou da abordagem.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito de 29/04/99, realizado dois dias após os fatos, que apontou sinais de agressão como edema nos lábios e esquimose na região mamária.

Embora as testemunhas de defesa tenham negado a participação de Luiz Miguel na diligência inicial, ou que o acusado tenha praticado atos de tortura, o depoimento da vítima, em crimes de tortura (que geralmente ocorrem às escondidas, sem testemunhas imparciais), possui relevante valor probatório, sendo ainda ratificado por elementos objetivos de lesão corporal, como o exame de corpo de delito. A conduta de Luiz Miguel (chutar a cadeira, participando da dinâmica da violência) foi descrita pela vítima e reconhecida pelo juízo como elemento de autoria.

Portanto, o cenário probatório apresentado demonstra a materialidade e a autoria do delito de tortura, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.

Rejeito o pedido de absolvição.

2.2. Da Dosimetria da Pena (Redimensionamento)

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução da pena-base, fixada em 04 (quatro) anos de reclusão (o mínimo legal é 02 anos e o máximo é 08 anos), em razão da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

O juízo de primeiro grau considerou a culpabilidade elevada sob o argumento de que a conduta foi praticada "dentro do exercício da atividade policial, por agente do Estado investido de poder para cumprir a lei e não para violá-la". A causa de aumento de pena aplicada na terceira fase da dosimetria foi justamente a do § 4º, I, do art. 1º da Lei nº 9.455/97, que majora a pena quando o crime é praticado por agente público.

A defesa alega, com acerto, a ocorrência de
bis in idem
, pois a condição de agente público foi utilizada tanto para exasperar a pena-base (culpabilidade) quanto para aplicar a causa de aumento na terceira fase. Este entendimento é majoritário na jurisprudência, devendo-se utilizar a condição de agente público apenas na terceira fase da dosimetria (causa de aumento), sob pena de dupla valoração do mesmo elemento.

Assim, deve ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Quanto às consequências do crime, o juízo considerou-as desfavoráveis em razão do "relato comovido da vítima dos momentos que passou". A defesa argumenta que tal fundamentação é genérica e subjetiva, não demonstrando dano anormal. Contudo, a prova dos autos revela que a vítima foi agredida por mais de dez horas (das 9h às 22h), necessitou de medicação por dois meses em razão da violência sofrida, e o laudo pericial atestou lesões físicas (edema e esquimose). O grave abalo emocional e o sofrimento físico prolongado, evidenciado pela necessidade de medicação e o relato comovido, extrapolam o sofrimento inerente ao tipo penal de tortura. Portanto, mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime.

Considerando que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão (02 anos acima do mínimo legal) com base em duas circunstâncias desfavoráveis (Culpabilidade e Consequências), e afastando-se a culpabilidade, deve-se reduzir o
quantum
de aumento. Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, mantendo apenas o acréscimo de 01 (um) ano em razão da única circunstância desfavorável remanescente (consequências).

Segunda Fase da Dosimetria: Não se encontram presentes circunstâncias atenuantes nem agravantes. A pena intermediária permanece em 03 (três) anos de reclusão.

Terceira Fase da Dosimetria: Presente a causa de aumento de pena do inciso I, do § 4º, do art. 1º, da Lei 9.455/97, uma vez que o delito foi praticado por agente público. Aplica-se o aumento de 1/3 (um terço).

Pena definitiva: 3 anos + 1/3 (1 ano) = 04 (quatro) anos de reclusão.

2.3. Do Regime de Cumprimento

Considerando a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, e a presença de uma circunstância judicial negativa (consequências do crime), o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, conforme o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. O regime inicial fechado só se justifica para penas superiores a 8 anos ou se houver valoração negativa de circunstâncias judiciais em casos específicos, mas a pena reajustada permite o abrandamento.

Quanto à substituição da pena (artigo 44, inciso I, do CPB), esta permanece incabível, como já decidido pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Criminal interposto por LUIZ MIGUEL CASTRO DE CARVALHO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena aplicada, nos seguintes termos:

Rejeitar as preliminares de inépcia da denúncia e de prescrição da pretensão punitiva.

Manter a condenação do apelante pelo crime de tortura, ante a suficiência do conjunto probatório.

Afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade por configurar
bis in idem
.

Reduzir a pena-base para 03 (três) anos de reclusão.

Fixar a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, em razão da incidência da causa de aumento do § 4º, I, do art. 1º, da Lei nº 9.455/97 (agente público).

Fixar o regime inicial de cumprimento da pena como semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

É o meu voto.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025